Tribunal: TJPA
Processo: 0001310-98.2015.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001310-98.2015.8.14.0018
APELANTE: BANCO FIBRA SA

APELADO: BATISTA DO NASCIMENTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovado o regular pagamento do débito que deu ensejo a à inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, esta se mostra indevida, especialmente havendo reconhecimento da ora apelante quanto ao adimplemento por parte do consumidor.

2. Assim, é necessária a manutenção da sentença condenatória ao pagamento de indenização por dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR
: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 0001310-98.2015.8.14.0018

COMARCA
:
ELDORADO DOS CARAJÁS

UNIDADE JUDICIÁRIA
:

VARA ÚNICA

APELANTE
: BANCO FIBRA S/A

APELADO
: BATISTA DO NASCIMENTO DA SILVA

RELATORA
: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação interposto por
Banco Fibra S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo Da Vara Única da Comarca de Eldorado do Carajás (ID 2229130 – pp. 1/7), que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 pela inscrição irregular de
Batista do Nascimento da Silva
em cadastros de restrição de crédito, bem como declarou indevida a cobrança e inexistente a dívida no valor de R$ 759,89 referente ao cartão de crédito Leolar.

Na peça inaugural (ID 2229126 – pág. 2/5), o autor alegou que, em julho de 2014, não conseguiu realizar o pagamento da fatura do cartão que possuía junto à requerida, contudo, em 15/8/2014, efetuou o pagamento da dívida acrescida de juros e correção monetária.

Ademais, narrou que, após o pagamento, a requerida permaneceu fazendo as cobranças por meio de contato eletrônico, em 27/10/2014 e em 4/11/2014. Por esta mesma via, o requerente respondeu às cobranças e encaminhou o comprovante de pagamento respectivo, em 10/11/2014. Ainda informou que, mesmo com o pagamento da fatura em comento, recebeu, em 6/1/2015, notificação extrajudicial do ora apelante e, em --, acabou sendo inscrito indevidamente nos cadastros de restrição ao crédito SPC e SERASA.

Na sentença, o réu foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00, ante a comprovação do pagamento e, consequentemente, da inscrição ter ocorrido indevidamente.

Nas razões da apelação (ID 2229131 – pág. 1/11), a instituição financeira alegou que o apelado possui débito, logo não pode ser considerada indevida a inscrição nos cadastros de restrição ao crédito. Isso porque restou parte da dívida em aberto e, por isso, a cobrança seria devida, bem como a inscrição nos cadastros de restrição ao crédito.

Em contrarrazões (ID 2229132 – pág. 1/5), o recorrido pugnou pela manutenção da decisão de 1º grau e pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Trata-se de Apelação que busca a reforma da sentença que condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais causados ao apelado, sendo fixada a quantia de R$ 5.000,00

a título compensatório, em razão de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito, sendo a manutenção integral do édito condenatório requerida nas contrarrazões recursais.

Não havendo preliminares a apreciar, passo ao exame do mérito.

No que tange à necessária leitura constitucional do instituto do
dano moral
– notadamente o disposto na conjugação do art. 1º, III com o art. 5º, V e X, ambos da Constituição Federal de 1988, assim como o art. 186 do Código Civil –, registre-se que se caracteriza tal vulneração quando ato ilícito ofende qualquer direito da personalidade, gerando dor, sofrimento ou angústia que transcendem o mero aborrecimento acarretado pela vida em sociedade – sendo certo que a pessoa jurídica também pode ser vítima de dano moral, a teor da Súmula nº 227 do Superior Tribunal de Justiça –, devendo o reconhecimento do dano extrapatrimonial pautar-se na prova dos autos e considerar as peculiaridades do caso concreto.

Ademais, na
quantificação da compensação alusiva aos danos extrapatrimoniais
, o julgador deve considerar a extensão do dano – conforme preceitua o art. 944 do Código Civil –, a intensidade do sofrimento da vítima, o grau de reprovabilidade da conduta, a função pedagógica do dano moral (
Recurso Especial nº 860.705
, 2ª Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, julgado em 24/10/2006, publicado em 16/11/2006), a capacidade socioeconômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, estando tais balizas em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, assim como o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial nº 1.374.284
(4ª Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 27/8/2014, publicado em 5/9/2014), cuja apreciação ocorreu sob a sistemática dos recursos repetitivos.

De maneira abreviada, historicamente inscrições indevidas em cadastros de restrição ao crédito dão ensejo à indenização por danos morais para compensar as lesões aos direitos de personalidade daquele que fora exposto à situação vexatória injustamente.

É de conhecimento geral que
a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes dispensa a comprovação de culpa, ante a adoção, na seara consumerista, da teoria da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços a teor dos arts. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
, cabendo ao consumidor a demonstração do dano material e/ou moral, do nexo de causalidade entre esse e o vício do produto ou do serviço, independente da existência de culpa, podendo ser aplicada a técnica da inversão do ônus da prova, consoante o art. 6º, VIII, daquela Codificação.

No ano de 2009, ao interpretar o instituto do dano moral na seara consumerista, o Superior Tribunal de Justiça assentou, na
Súmula nº 385
, que
“[d]a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”
.

Tal entendimento sumular foi flexibilizado pelo STJ
, em 13/2/2020, por ocasião do julgamento do
Recurso Especial nº
1.704.002/SP
, no qual restou decidido que o consumidor poderá demonstrar a verossimilhança das alegações quanto à ilegitimidade das inscrições pré-existentes capazes de ensejar o respectivo cancelamento e, mesmo que ainda pendente de trânsito em julgado, será devido o reconhecimento de dano moral alusivo às anotações posteriores em respeito à defesa do consumidor, restando o julgado assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÕES PRETÉRITAS DISCUTIDAS JUDICIALMENTE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. FLEXIBILIZAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO
. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de compensação por dano moral ajuizada em 17/02/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/04/2017 e atribuído ao gabinete em 20/10/2017.

2. O propósito recursal consiste em decidir se a anotação indevida do nome do consumidor em órgão de restrição ao crédito, quando preexistentes outras inscrições cuja regularidade é questionada judicialmente, configura dano moral a ser compensado.

3. Consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não cabe indenização por dano moral por inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito quando preexistem anotações legítimas, nos termos da Súmula 385/STJ, aplicável também às instituições credoras.

4. Até o reconhecimento judicial definitivo acerca da inexigibilidade do débito, deve ser presumida como legítima a anotação realizada pelo credor junto aos cadastros restritivos, e essa presunção, via de regra, não é ilidida pela simples juntada de extratos comprovando o ajuizamento de ações com a finalidade de contestar as demais anotações.

5.
Admite-se a flexibilização da orientação contida na súmula 385/STJ para reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado das outras demandas em que se apontava a irregularidade das anotações preexistentes, desde que haja nos autos elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações.

6. Hipótese em que apenas um dos processos relativos às anotações preexistentes encontra-se pendente de solução definitiva, mas com sentença de parcial procedência para reconhecer a irregularidade do registro, tendo

sido declarada a inexistência dos demais débitos mencionados nestes autos,

por meio de decisão judicial transitada em julgado.

7. Compensação do dano moral arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 8. Recurso especial conhecido e provido.

(
Recurso Especial nº
1.704.002/SP, 3ª Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 11/2/2020, publicado em 13/2/2020 –destaquei
)

Há anos, o STJ também possui entendimento pacificado de que
é dispensável a comprovação da ocorrência de dano moral no caso de inscrição indevida em cadastro de devedores
, sendo considerado o prejuízo como
“in re ipsa”
– ou seja, decorrente do próprio ato -, sendo despicienda a comprovação de ofensa aos direitos da personalidade do ofendido.

Isso porque a negativação indevida compromete as possibilidades de realização de negócios, ante o comprometimento da imagem do consumidor perante terceiros decorrente daquele ato ilícito.

Nesse passo, reproduza-se, por todos, o decidido pelo STJ nos seguintes casos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA
. DANOS MORAIS. VALOR. PARÂMETROS DESTA CORTE.

1. Os argumentos expendidos nas razões do regimental são insuficientes para autorizar a reforma da decisão agravada, de modo que esta merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na Súmula nº 282 do STF.

3. Em casos como o dos autos, no qual se discute
a comprovação do dano moral em virtude da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o dano moral se configura in re ipsa, ou seja, prescinde de prova do dano moral, que é satisfeita com a demonstração da existência de inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes
.

4. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). Precedentes.

5. Agravo regimental não provido.

(
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 42.294/SP
, 3ª Turma, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 19/4/2012, publicado em 25/4/2012 – sem grifos no original)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA.

1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

2. Agravo interno não provido.

(Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.846.222/RS, 4ª Turma, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 10/8/2020, publicado em 13/8/2020)

Firmadas tais balizas, constitucionais, legais e jurisprudenciais, registro que
a Apelação ora analisada não merece provimento, devendo a sentença impugnada ser mantida pelos seguintes fundamentos
, ante a comprovação de que
a apelante inscreveu indevidamente o apelado, sendo acostado aos autos recibo emitido pela própria recorrente quanto ao pagamento da dívida
que ensejou a anotação em cadastro restritivo de crédito (ID 2229126 - pág. 10).

Em sua petição inicial, o consumidor informou que, em julho de 2014, não conseguira efetuar o pagamento da fatura do cartão no valor de R$ 759,84 (setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), porém, em setembro do mesmo ano, realizou o pagamento com juros e correção monetária, totalizando o valor de R$ 941,91 (novecentos e quarenta e um reais e noventa e um centavos), conforme documento constante no ID 2229126 - pág. 10.

Nos dias 27/10 e 4/11/2014, o recorrido recebeu cobranças por correio eletrônico referentes ao valor já quitado (ID 2229126 – pág. 11/12), vindo o consumidor a responder os
e-mails
, em 10/11/2014, encaminhando o comprovante de pagamento do débito (ID
2229126
– pág. 13/14), de maneira a comprovar que inexistiam motivos para a insistência da apelante em realizar tais cobranças.

Ainda assim, o recorrido teve seu nome inscrito nos cadastros de restrição ao crédito (ID 2229126 – pág. 19), argumentando a recorrida que tal inscrição decorreu do não pagamento do valor de R$ 241,48 (duzentos e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos), sendo que tal débito teria vencido em outubro de 2014.

Analisando os autos, constato que tal alegação defensiva não possui correspondência com a data e com o valor estampado no resumo das ocorrências enviado pelo próprio Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), no qual consta que a data do vencimento da dívida ocorreu em 16/6/2014, a inscrição realizou-se em 5/8/2014 e o valor inscrito foi de R$ 759,84 (setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), não tendo amparo fático a argumentação do fornecedor de que a inscrição seria legítima porque hipoteticamente se referiria ao valor de R$ 241,48 (duzentos e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos), o qual jamais constou como origem de dívida do consumidor no SPC e no SERASA.

Ou seja, a dívida que deu ensejo à inscrição já tinha sido paga, conforme se comprova pelos documentos acostados aos autos, sendo tal fato reconhecido pelo próprio apelante:

Identificamos na recuperação das faturas que o pagamento efetuado em 05/09/2014 no valor de R$ 941,91 refere-se ao total da fatura que venceu em 08/2014.

Restando comprovado tanto o pagamento da dívida pelo consumidor quanto o reconhecimento de tal fato pela ora apelante, a conclusão inarredável é que
ocorreu inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito, o que gerou dano moral
in re ipsa
indenizável
, consoante reconhecido pelo juízo
a quo
, a qual se harmoniza com a jurisprudência sobre o tema, sendo imperiosa a manutenção da sentença impugnada.

Restando demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano experimentado pelo consumidor, a manutenção da condenação ao pagamento de reparação por danos morais é medida de rigor, cabendo, em progressão, a análise do valor arbitrado pelo Juízo sentenciante.

Compulsando os autos, verifico que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi proporcionalmente fixado pelo juízo de 1º grau
diante da extensão do dano; a intensidade do sofrimento da vítima por ter seu nome inscrito irregularmente por mais de 5 (cinco) meses, no SPC
/SERASA
, após o pagamento da dívida; o grau de reprovabilidade da conduta de manter inscrito irregularmente consumidor adimplente; a função pedagógica do dano moral; a capacidade socioeconômica das partes – sendo o fornecedor instituição financeira –; a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, estando tais balizas em conformidade com o art. 93, IX, da CF/88, assim como o decidido pelo STJ no
Recurso Especial nº 1.374.284
, cuja apreciação ocorreu sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Portanto, mantenho a indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deve ser corrigido pela taxa SELIC a partir da data da fixação da indenização pela decisão ora recorrida, nos termos da Súmula nº 362 do STJ, devendo incidir juros moratórios a partir da citação, nos termos da combinação do art. 405 do Código Civil com o art. 240 do Código de Processo Civil, conforme delineado na sentença.

Diante da
sucumbência exclusiva do Apelante
, condeno-a ao pagamento de
honorários advocatícios de 20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação em prol do advogado do Apelado – nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil –, assim como ao pagamento das
custas processuais
, consoante o art. 82, § 2º, da mesma Codificação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, __ de ____________ de 2021.

Desembargadora
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 03/05/2021